Tribunal: TJDFT
Processo: 0706618-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706618-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZENEIDE DO CARMO FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de recurso interposto por Zeneide do Carmo Ferreira da Silva contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, sujeitando-se, portanto, à competência da Turma Recursal, em conformidade com o artigo 11, inciso I, “c”, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Denota-se, portanto, que o procurador da parte agravante se equivocou ao protocolar e distribuir o presente recurso, selecionando como competente o órgão Turma Cível ao invés da Turma Recursal. Sendo assim, proceda a Secretaria da Turma à adoção das providências necessárias para o encaminhamento deste recurso a uma das Turmas Recursais. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora